Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712266-74.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON JOSE CARDOSO SOUSA IMPETRANTE: SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado SÉRGIO WLLIAM LIMA DOS SANTOS impetrou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JEFERSON JOSÉ CARDOSO SOUSA, este atualmente recolhido no CDP da Papuda, apontando como autoridade indigitada coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília. Para tanto, alegou – em brevíssimos termos – o excesso de prazo na formação da culpa, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, haja vista estar o paciente encarcerado há mais de 744 dias, e a ausência dos requisitos justificadores da custódia cautelar. Disse, no mais, ser cabível a imposição em face do paciente de medidas cautelares diversas da prisão, v.g., monitoramento eletrônico. Ao fim, requereu: a. Que o presente HABEAS CORPUS seja CONHECIDO E PROVIDO NA ordem LIMINARMENTE, para o fim de CASSAR a decisão ilegal proferida pela MM. em Sentença Penal Condenatória que manteve a Prisão Preventiva do paciente, mas no status a quo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal sucumbiram ao tempo (quase 3 anos preso) devido a ausência de risco a ordem pública e econômica; b. Ainda nesse viés que seja haja concessão da ordem liminar, onde preenche os requisitos da presença do fumus boni iures e prericulum in mora, RECONHECENDO o indubitável excesso de prazo para processamento do Recurso Especial e morosidade injustificável para o bom andamento da Ação Penal desde seu início, em especial por essa 3a Turma Criminal de Brasília; c. Em consequência a ao conhecimento de uma das 2 (duas) teses apresentadas que o réu tenha concedida sua liberdade, sendo expedido o consequente alvará de soltura, para que o paciente possa permanecer em liberdade durante o processo, vez que a 3a Instância pode perdurar tempo superior a pena em abstrato para concessão de beneficio de progressão de regime, assim cessando o constrangimento ilegal sofrido até a presente data; d. Seja oficiada a autoridade coatora; e. Seja, em seguida, ouvido o PARQUET sobre a concessão da ordem, com o devido provimento do remédio constitucional; Num. 25151412 - Pág. 26 Assinado eletronicamente por: SERGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS - 27/04/2021 15:07:35 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042715073574900000024375661 Número do documento: 21042715073574900000024375661 f. No mérito, seja confirmada a liminar concedida, a fim de que o paciente possa permanecer em liberdade durante o restante do tramite do processo penal, pois ainda resta extenso período, acolhendo e provendo a ordem de Habeas Corpus, cassando a decisão da autoridade coatora, que manteve a prisão preventiva do paciente, conforme restou evidenciado; g. Subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal não entenda pela liberdade plena, que seja inserido ao caso concreto medidas diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP, vez que o paciente preenche todos os requisitos de primariedade e residência fixa; h. Caso não acolhidos os argumentos trazidos, que seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 649, do CPP. Assim fazendo, estará essa Colenda Corte, renovando os sempre costumeiros ideais de Justiça. Pois bem. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque não comprovou o impetrante ter requerido a revogação da prisão preventiva no 1o grau de jurisdição. É dizer, não está comprovado nos autos que a autoridade indigitada coatora teve conhecimento da matéria ora deduzida, de modo que o seu enfrentamento diretamente por esta Turma Criminal implica indevida supressão de instância. Por outro lado, a prestação jurisdicional já foi entregue por este órgão fracionário com o julgamento dos apelos e dos embargos de declaração, bem ainda de HC anterior. Os fundamentos do decreto preventivo foram reexaminados e considerados hígidos a despeito do transcurso do tempo alegado pelo impetrante. De qualquer forma, não se cogita da suposta mora processual derivada de inércia imputável ao aparato judicial, ainda mais diante da pandemia causada pela Covid-19. O processo que resultou na condenação do réu é complexo, envolvendo mais de dez acusados. Tudo está a demonstrar que teve e está tendo tramitação regular. Por amor ao debate, não custa referir que a alegação de excesso de prazo para julgamento de apelos e respectivos embargos declaratórios tem como autoridade coatora o próprio TJDFT, sendo, portanto, a questão de competência do STJ, ex vi do art. 105, I, c, da CF/88, sendo inviável também, por esta ótica, o conhecimento do writ. Finalmente, esta 3a Turma Criminal não possui competência para fazer gestões no toca ao trâmite de recursos extraordinários seja neste Tribunal, no STJ ou no STF. Tampouco, à guisa de reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, tem a prerrogativa de inibir os demais corréus de recorrer com vistas a assegurar os direitos que afirmam ser titulares. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador